Tribunal: TJMT
Processo: 0012373-89.2002.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012373-89.2002.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO DE MARCHI - ME - CNPJ: 03.406.569/0001-40 (AGRAVANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 00.704.722/0002-08 (AGRAVADO), POMPILIO CORREA DE ARAUJO NETO - CPF: 182.454.088-40 (ADVOGADO), ANA PAULA RODRIGUES - CPF: 225.607.168-52 (ADVOGADO), ANTONIO MARQUES NETO - CPF: 334.245.198-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), GUSTAVO GONCALVES GOMES - CPF: 084.424.117-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM MULTA.

1. Incidência no disposto no art. 932 do CPC.

2. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

3. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por RODRIGO DE MARCHI - ME em face de decisão proferida em sede de apelação na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS”, nos autos de nº 0012373-89.2002.8.11.0041, que move contra CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A., feito que tem trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 22974490 exarou que não foi conhecido o recurso de apelação, diante da ausência de atendimento a disposição contida no citado artigo 1.010, inciso III, do CPC, explanando que não houve majoração dos honorários advocatícios recursais, haja vista que foram fixados pelo juízo de origem no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 25154461 que no caso sub examine, a alegada “falta de dialeticidade” utilizada pelo Ilustre Relator inexiste, pois de forma contrária ao seu entendimento, o agravante apontou em seu recurso de apelação, inclusive de forma pormenorizada, quais foram os pontos atacados que não foram considerados pelo Juízo de Piso em sua sentença; que o juiz de piso ao analisar os fatos narrados pelo autor e réu, corroborados pelas provas que constam nos autos, não se convenceu dos danos sofridos pelo Agravante, o que, com a devida vênia, é um erro gravíssimo; que no apelo do agravante, foi demonstrado que as provas trazidas aos autos no curso da instrução processual, eram suficientes para provar todo seu alegado, porém foram totalmente inobservadas pelo julgador singular, fazendo com que a prestação jurisdicional não fosse prestada nos termos do que a lei determina; que o protesto de alguns dos títulos foram sustados por decisão judicial, conquanto o de outros títulos não houve sustação, sendo portanto protestados; que a prova de que os protestos realizados em desfavor do agravante foram indevidos, está na ata de audiência juntada aos autos (processo 370/2001 em que as partes são as mesmas da presente demanda, pág. 1074/1075), onde as partes deram-se por quitadas todos os valores e títulos em discussão, comprometendo-se a oficiar o cartório de Protestos o pedido de baixa; que para o agravante com o acordo celebrado foi acordado a quitação total dos títulos naquele processo, ou seja foram dados por verdadeiros os fatos narrados pelos autor e réu, deixando para serem apurados os lucros cessantes e danos gerados pela ação indevida da recorrida nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020